Tribunal: TJDFT
Processo: 0725252-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725252-55.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: GENIVALDO VILELA SIQUEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal n. 0730315-18.2021.8.07.0016, promovida pelo agravante em desfavor de GENIVALDO VILELA SIQUEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 193157330 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD, tendo em vista o pequeno lapso temporal decorrido desde a última pesquisa. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que passara aproximadamente 1 (um) ano desde a última pesquisa realizada pelo Juízo junto ao sistema SISBAJUD. Informa que, por seus próprios meios, buscou por bens do devedor, não tendo localizado ativos passíveis de penhora. Assevera que o marco inicial para a contagem do prazo previsto no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80 somente deve se iniciar após a realização da pesquisa no sistema INFOJUD. Ao final, postula o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão agravada, para que seja deferida pesquisa ao sistema SISBAJUD e seja afastada a fixação do marco inicial do prazo previsto no artigo 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, uma vez que ainda não foi realizada a apuração via INFOJUD. É o relatório. Verifico que o agravante não postulou ou fundamentou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de junho de 2024 às 17:04:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora